Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740326-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELEOVALDO LEITE FERREIRA AGRAVANTE: MEDICAL FARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa autora MEDICAL FARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME em que se pretende a reforma da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de procedimento comum em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. (processo n. 0719396-55.2021.8.07.0020), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão impugnada foi assim lançada: “Há necessidade de emenda. 1 – Da tutela de urgência Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, a medida não comporta deferimento. Em demandas similares, percebe-se que o banco réu não se recusa a proceder à baixa no gravame, e assevera que em nenhum momento foi solicitado a fazê-lo de forma extrajudicial. Na espécie, a parte autora sustenta que procurou o sistema administrativo da ré por telefone, o que poderá ser esclarecido pela referida. Ainda, a medida consiste em antecipação total do mérito, dado que, com a referida, a parte autora busca que o negócio jurídico travado entre o proprietário do bem, avalista da alienação fiduciária posta no feito, e terceiro seja concretizada antes mesmo do desfecho da ação. Somo, ademais, que o feito de no 0027746-30.2012.8.07.0007, no qual homologado o Acordo firmado, transitou em 31/03/2020, de modo que a parcimônia com a manutenção do registro de alienação fiduciária supera 1 (um) ano e 08 (oito) meses, razão pela qual não há perigo na demora. Ante o exposto, não concedo a medida. 2 – Dos danos morais A parte autora deve excluir o seu pedido de danos morais ou demonstrar a violação da honra objetiva. A pertinência subjetiva ao feito é da pessoa jurídica autora, ente com personalidade distinta da de seus sócios. Dessa forma, sentimentos de angústia, tristeza, impotência, dentre outros, que afligem a pessoa natural são impossíveis de serem alegados como embasamento do dano percebido pela pessoa jurídica, dado que, quer sobre a teoria da realidade orgânica, ficção jurídica ou realidade técnica, referida é ente abstrato. Não bastasse isso, há pretensão de indenização por Dano Moral até pelos problemas do terceiro adquirente, que sequer integra o feito. É de se ver, inclusive, que os diversos precedentes colacionados pela parte autora nada tem a ver com o presente feito, notadamente o firmado pelo Egrégio STJ (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.330.934 – RJ), relativo a atraso de entrega de bem imóvel em promessa de compra e venda firmada entre particulares e a construtora, com o vencimento da cláusula de carência. O caso é específico de cogitado atraso na baixa de anotação de alienação fiduciária após o pagamento, decorrente de acordo extrajudicial objeto de homologação em Execução movida preteritamente pela ré. Dessa forma, OU DEMONSTRA a violação da sua honra objetiva OU EXCLUI o pedido de Danos Morais, dado ser inviável demandar Danos Morais, percebidos pelo sócio a nível da personalidade e sentimental, bem como de terceiro, em face de problemáticas vivenciadas em relação jurídica mantida exclusivamente pela pessoa jurídica. Excluindo o pedido, deverá retificar o valor da causa. 3 – Do CRI do bem imóvel A parte autora deve trazer CRI atualizado do bem imóvel, haja vista que o de ID 110955423 data de 01/06/2021, há mais de 06 (seis) meses. 4 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A correção deverá ser providenciada mediante nova inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. EDMAR FERNANDO GELINSKI, Juiz de Direito.” A empresa agravante aduz que possuía dívida com garantia de imóvel em alienação fiduciária com o agravado e que firmou acordo para quitar o saldo devedor. Após a homologação do acordo em juízo (processo n. 0027746-30.2012.8.07.0007), a penhora anteriormente realizada foi desconstituída. Alega que firmou contrato de compra e venda do imóvel, contudo, diante da existência de gravame de alienação fiduciária, o terceiro adquirente do imóvel está impossibilitado de registrar a escritura de compra e venda. Acrescenta estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência consistente na baixa do gravame R-10 de alienação fiduciária (referente à cédula de crédito bancária n. 227/002.607.759, já quitada) na matrícula n. 41.628 do imóvel de sua propriedade. O juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que não há perigo na demora, uma vez que o acordo entre as partes para o pagamento do débito foi homologado judicialmente em 31/03/2020 e transitou em julgado, “de modo que a parcimônia com a manutenção do registro de alienação fiduciária supera 1 (um) ano e 08 (oito) meses” (ID. 111051992 dos autos de origem). A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID 31758853, em razão da não apresentação de prova pré-constituída e, em consequência, do não preenchimento dos requisitos para concessão da liminar. Requer, no mérito, que o agravo de instrumento seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar ao agravado a baixa do gravame na matrícula do imóvel de sua propriedade, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. E ainda que seja oficiado o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal no sentido de cumprir a baixa do gravame da alienação fiduciária. Preparo recolhido (ID. 29895220) Sem contrarrazões do agravado (ID. 32737780). Consultado o sistema de informática deste Tribunal, verifica-se o recebimento de ofício do juízo de origem com informação sobre a prolação de sentença que extinguiu o feito principal em 18/02/2022, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC, diante da inexistência de efeito suspensivo recursal neste agravo de instrumento (ID. 33062327). É o relatório. DECIDO. Como relatado, o juízo a quo comunicou a prolação de sentença de extinção do feito na origem sem resolução de mérito. Confira-se in verbis o dispositivo do referido decisum (ID. 116046443 nos autos de origem): “Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários. Transitado em julgado, não havendo recurso de apelação, intime-se a parte requerida do teor da presente decisão (art. 331, § 3o, do CPC). Oficie-se ao Gabinete do Exmo Desembargador Des. JOÃO LUIS FISCHER DIAS (Secretaria da 5a Turma Cível), informando sobre a extinção do feito, ante a inexistência de efeito suspensivo recursal no Agravo de Instrumento 0740326-57.2021.8.07.0000. Cumprida a diligência, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Assim, diante da extinção do feito principal, verifica-se a perda superveniente de objeto do presente recurso e, portanto, presentes os requisitos para julgamento monocrático nos termos do art. 932, III do CPC e art. 87, XIII do RITJDFT. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 87, XIII RITJDFT. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de fevereiro de 2022